Tribunal: TJDFT
Processo: 0725455-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0725455-85.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: C &amp; V OFICINA MECANICA LTDA, CLAUDINEI ROSA DE OLIVEIRA, ELISVANIA DA CONCEICAO NASCIMENTO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 118396868 do processo n. 0001223-61.2015.8.07.0011) que, nos autos da execução de título extrajudicial manejada pelo agravante contra C &amp; V Oficina Mecânica Ltda., Claudinei Rosa de Oliveira e Elisvania da Conceição Nascimento, acolheu a impugnação à penhora para reconhecer a impenhorabilidade do montante de R$1.200,70 (mil e duzentos reais e setenta centavos) na conta-poupança de titularidade da executada Elisvania da Conceição Nascimento, por intermédio da Curadoria Especial. Em suas razões recursais (ID 37851122), a parte agravante sustenta que: (i) ajuizou ação de execução para o recebimento de R$154.635,88 (cento e cinquenta e quatro mil e seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos); (ii) por meio de consulta pelo sistema SISBAJUD, houve o bloqueio da quantia de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), em conta de titularidade da agravada Elisvania da Conceição Nascimento; (iii) o Juízo de origem acolheu a impugnação à penhora, sob o fundamente de que “os valores depositados na conta poupança eram inferiores a 40 salários mínimos, portanto, a quantia bloqueada é impenhorável”; e (iv) “não há prova suficiente nos autos para comprovar que a conta bancária da parte Agravada é utilizada para fins de reserva financeira, visto que não foram juntados os extratos completos da referida conta nos autos, de modo que a análise da alegação de impenhorabilidade restou prejudicada, devendo a decisão agravada ser reformada”. Argumenta que, “para que seja efetivamente verificado que o valor penhorado se trata de fato das economias do devedor, faz-se necessária a apresentação nos autos dos extratos das contas poupança objetos de penhora pelo menos dos últimos 06 meses, em razão do seu ônus probatório disposto na regra geral do artigo 373, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 854, § 3o, inciso I, da Lei Processual, uma vez que por meio da análise dos extratos bancários, poderá ser constatado se a referida conta possui como objetivo o acúmulo de economias por parte dos Agravados, ou se são regularmente utilizadas como conta corrente”. Alega o desvirtuamento da conta-poupança, por ser utilizada como conta corrente. Defende que, “justamente pelo fato de os agravados possuírem parte de seu dinheiro depositado em conta poupança, é claramente possível que eles apenas fizeram uso dessas contas para se esquivar dos atos executórios, fazendo com que eventual valor bloqueado não se trate de acúmulo de patrimônio dos agravados que justifique a aplicação da exceção de impenhorabilidade”. Afirma estarem presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo, ressaltando que o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo consiste no fato de que a decisão agravada pode “trazer graves prejuízos ao Agravante por ter determinado a liberação do valor bloqueado nas contas da Agravada Elisvania da Conceição Nascimento, sendo que sem dúvida tal valor será levantado por este, impedindo nova tentativa de bloqueio após o julgamento do mérito recursal”. Ao final, a parte agravante requer o conhecimento e o provimento do recurso para, reformando-se a decisão agravada, “que seja mantida a penhora efetivada sobre os ativos financeiros da Agravada Elisvania da Conceição Nascimento, visto que não foi cumprido o ônus da referida Agravada de comprovar de forma efetiva que, de fato corresponde à verba impenhorável depositada em conta poupança, conforme descrição do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil”. Preparo recolhido (IDs 37851121 e 37851120). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação à penhora formulada por Elisvania, por intermédio da Curadoria Especial, alegando que a penhora incidiu sobre verba depositada em conta poupança. O exequente alega que o desvirtuamento da conta que seria utilizada como conta corrente. Contudo, o exequente não comprovou sua alegação. Com efeito, o ofício oriundo da Caixa Econômica Federal informa que a penhora via SISBAJUD ocorreu na conta Agência:3880 Produto:1288 Conta: 000930054926-5 e, conforme já salientado na decisão de ID 114900132, o produto 1288 corresponde a conta poupança. Ademais, considerando que a ordem de bloqueio foi enviada no valor de R$ 154.635,88 e somente foi bloqueada a quantia de R$1.200,70, conclui-se que os valores depositados na conta poupança eram inferiores a 40 salários-mínimos, portanto, a quantia bloqueada é impenhorável. Assim, ACOLHO a impugnação à penhora com fulcro no art. 833, inciso X, do CPC. Atribuo a esta decisão força de ofício para que Vossa Senhoria proceda à transferência do valor de R$1.200,70 (um mil, duzentos reais e setenta centavos), e demais acréscimos legais sobre essa quantia, depositada nessa agência na conta de ID n. 072020000118634980, em 26/10/2020, conforme comprovante(s) de ID 75528633 (anexos), para a conta poupança de n. 000930054926-5, agência n. 3880, produto 1288 do Banco Caixa Econômica Federal, de titularidade de Elisvania da Conceição Nascimento, CPF n. 985.359.601-63. Cumpra-se a presente determinação quando preclusa a presente decisão. Encaminhar resposta com o número do processo para o e-mail: 01vcfos.nuc@tjdft.jus.br. Ao exequente para que requeira o que entender pertinente.” Cumpre observar que o art. 833, X, do CPC determina que é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Nesse aspecto, verifica-se que o ofício constante do ID 108084820 dos autos principais indicam que penhora foi determinada em conta poupança de titularidade da agravada, mantida na Caixa Econômica Federal, no valor de R$1.200,70 (mil e duzentos reais e setenta centavos). Esclareça-se que a impugnação à penhora foi apresentada pela Curadoria Especial, na defesa dos interesses da executada. Não foram juntados aos autos de referência extratos da conta bancária da executada para viabilizar análise sobre a ocorrência de desvirtuamento da mencionada conta-poupança. Em tese, “a prova da impenhorabilidade dos valores deve ser feita pelo devedor” (Acórdão 1423264, 07026478620228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Tecidas tais premissas, constata-se que a discussão da matéria envolvendo bloqueio de valor em conta poupança em que se alega desvirtuamento de sua finalidade deve ser mais bem examinada, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, de modo a manter pelo menos, por ora, a quantia bloqueada. Além disso, a Juíza de origem consignou expressamente que a liberação de valores somente será cumprida quando preclusa a decisão agravada. 3. Ante o exposto, por cautela, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para impedir eventual levantamento de valores pela executada até o julgamento de mérito do recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora